Tribunal: TJDFT
Processo: 0005211-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de furto simples. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. 2a Fase. Atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Pretensão da defesa técnica de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Improcedência. Observância das balizas previstas no art. 59 do CP e no preceito secundário do tipo penal incriminador. Súmula 231 do STJ e precedente do STF. Recurso conhecido e desprovido.